Tribunal: TJSP
Processo: 2005501-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita. Deferimento. Declaração de pobreza devidamente acostada ao Feito. Inteligência do artigo 99, § 3o do NCPC. Decisão que determinou a penhora sobre todos os veículos pertencentes aos Agravantes. Pretensão de levantamento. Indeferimento. Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita. Deferimento. Declaração de pobreza devidamente acostada ao Feito. Inteligência do artigo 99, § 3o do NCPC. Decisão que determinou a penhora sobre todos os veículos pertencentes aos Agravantes. Pretensão de levantamento. Indeferimento. Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida. Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para conceder os benefícios da Justiça Gratuita aos Agravantes.